Tribunal: TJBA
Processo: 0565514-29.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0565514-29.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANDERSON DA SILVA MUNIZ

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS, MARISIO ALVES RIBEIRO DOS SANTOS

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA OFERTA. DIVERGÊNCIA NÃO COMPROVADA. ÔNUS DE APRESENTAR PROVA MÍNIMA NÃO AFASTADO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE PROVA. PRECLUSÃO. VALIDADE DOS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito. A inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) não exime a parte autora da apresentação de prova mínima apta a demonstrar a verossimilhança de suas alegações.

2. É inadmissível a juntada extemporânea de prova preexistente e já disponível à parte desde o início da demanda, por incidência da preclusão consumativa, não se justificando a apresentação tardia por alegada dificuldade técnica de inserção da mídia no sistema.

3. Inexistindo qualquer elemento que ao menos indique a prática de contrato assinado em branco ou vício de consentimento, subsiste a presunção de validade dos instrumentos contratuais regularmente apresentados.

4. Comprovada a regularidade da contratação e dos descontos realizados, afasta-se a configuração de ato ilícito, bem como os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais.

Apelação cível a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos desta apelação
0565514-29.2017.8.05.0001
em que é apelante
ANDERSON DA SILVA MUNIZ
e em que é apelado o
BANCO PAN S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
à apelação da parte autora, nos termos do voto do relator e por meio do
qu
o
rum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça